Tribunal: TJDFT
Processo: 0721586-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CAMBIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. CADEIA DE FORNECEDORES DO PRODUTO OU SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA NACIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa recorrente, nos quais defende a existência de omissão, pois a operação foi realizada de forma clandestina, cujo negócio não tem nenhuma relação com a atividade da corretora embargante. Contrarrazões apresentadas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Os presentes embargos apontam vício de omissão. Com efeito, a sentença objurgada consignou que “No que tange a requerida União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA, verifica-se que existe um contrato de convênio de correspondência cambiária. Pelo contrato de correspondência verifica-se pela cláusula oitava que o prazo de vigência desse contrato é de 12 meses a contar da assinatura. Tendo em vista que o contrato foi firmado somente em 17/2/2020, ou seja, em data anterior ao contrato celebrado entre o requerente e as requeridas IEX e J&B, tem ela responsabilidade solidária em razão do Convênio de correspondente cambiário [id. 144499100]. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo, garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação de cumprir, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954 de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado".
4. Conforme se verifica, houve o reconhecimento da solidariedade das empresas, em se tratando de relação de consumo, confirmado no acórdão embargado: “Vale lembrar que todas as empresas participantes do negócio jurídico, em algum momento, tiveram relação de correspondentes cambiais”. Destarte, o mero inconformismo com a tese defendida no acórdão não configura qualquer vício passível de correção na via do presente recurso.
4. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe. Não se verifica intuito protelatório nos embargos, de modo que não se mostra devida a fixação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.